Tribunal: TJDFT
Processo: 0752390-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGISTRO. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS. MITIGAÇÃO. LICENCIAMENTO E DPVAT. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO DETRAN/DF. POSSIBILIDADE.
1. Na hipótese, a alienante outorgou procuração ao comprador para que promovesse o registro da transferência da propriedade, eximindo-se de comunicar a venda ao órgão de trânsito.
2. Comprovada nos autos a tradição e a outorga de procuração, decorrentes da compra e venda de veículo, a responsabilidade solidária da alienante deve ser excepcionalmente mitigada para afastar a obrigação pelo pagamento do seguro DPVAT e da taxa de licenciamento, os quais não estão abrangidos pela Lei Distrital 7.431/85. (CTB 134 e Súmula 585/STJ).
3. A integração do Detran/DF à lide permite que a ele seja imposta a obrigação de registro da comunicação de venda e de transferência dos débitos relativos ao licenciamento e ao Seguro DPVAT para o nome do comprador, desde a outorga da procuração.
4. Negou-se provimento ao apelo.